Tribunal: TJBA
Processo: 0000455-87.2009.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000455-87.2009.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA CRISTINA ANDRE e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA, AURELIO MIGUEL PINTO DOREA, EDUARDO DUARTE FERREIRA, VERANA MARQUES ROSA MATOS, CRISTIANO TORMIN CUNHA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ALDOVANDRO FRAGOSO MODESTO CHAVES

APELADO: BERTOLINO RIBEIRO DO PRADO FILHO e outros (3)

Advogado(s)
:
AURELIO MIGUEL PINTO DOREA, VERANA MARQUES ROSA MATOS, EDUARDO DUARTE FERREIRA, CRISTIANO TORMIN CUNHA, JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora e negou provimento aos apelos da parte ré, reformando parcialmente a sentença para julgar integralmente procedente demanda possessória fundada em cláusula resolutiva expressa constante em contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se o acórdão embargado padece de: (i) omissão quanto à necessidade de prévio pedido de rescisão contratual para viabilizar a reintegração possessória; (ii) omissão quanto à impossibilidade jurídica da reintegração de posse com fundamento exclusivo em cláusula resolutiva; (iii) omissão quanto ao adimplemento substancial como fator impeditivo da aplicação da condição resolutiva; e (iv) omissão quanto à delimitação subjetiva dos efeitos da reintegração de posse em relação a terceiros.

III-RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas nos recursos de apelação, analisando a validade e eficácia da cláusula resolutiva expressa prevista no contrato e em seus aditamentos, bem como os efeitos da notificação judicial e da inexistência de comprovação do adimplemento da obrigação específica.

4.A tese de adimplemento substancial constitui inovação recursal, não tendo figurado como argumento específico nos recursos de apelação, o que impossibilita sua análise em sede de embargos declaratórios, sob pena de supressão de instância.

5.É inadmissível a juntada extemporânea de documentos em sede de embargos de declaração quando não demonstrada sua natureza de documento novo nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, configurando-se a preclusão consumativa.

6.A reiteração injustificada de matéria devidamente apreciada e fundamentada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos, autorizando a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, com imposição de multa de R$1.000,00 (mil reais) por litigância protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 435, parágrafo único, 493, 1.022, 1.026, §2º; CC, arts. 127, 128, 474, 475, 1.359.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.966.946/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.04.2022; STJ, REsp 1.789.863/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10.08.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1.552.880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 07.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0000455-87.2009.8.05.0210, sendo embargantes
BERTOLINO RIBEIRO DO PRADO
e
MÁRCIA CRISTINA ANDRÉ
e embargados
CLARINDO IRINEU DE MIRANDA e OUTRA.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da sua Relatora, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) Geral de Justiça